Tribunal: TJSP
Processo: 1037205-56.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contratação não comprovada. Possível fraude perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em patamar razoável. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contratação não comprovada. Possível fraude perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em patamar razoável. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037205-56.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LOJAS RENNER S/A, é apelada PAULA DA SILVA TOURINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037205-56.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação no 1037205-56.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Lojas Renner S/A
Apelado: Paula da Silva Tourinho
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Rebeca Mendes Batista
Voto no 40758
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Cartão de
crédito. Contratação não comprovada. Possível fraude
perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do
fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Indenização arbitrada em patamar razoável.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 112/117, que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de
inexigibilidade de débito, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e extinto o
processo, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, CPC), para: 1)
confirmar a tutela de urgência concedida para excluir definitivamente o
apontamento indevido; 2) declarar a inexistência da dívida supostamente
assumida pela autora em 26/09/2016 no valor de R$162,51; 3) condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00,
corrigidos monetariamente doravante e acrescidos de juros legais
moratórios a partir da citação”.
Alega a apelante, em síntese, que não há dano moral indenizável,
existindo apenas aborrecimento cotidiano, salientando que a recorrente também foi
vítima de terceiros fraudadores. Aduz que o valor da indenização é excessivo, não
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e enseja enriquecimento
sem causa.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 133/139).
Valor atribuído à causa em 21/09/2018: R$ 19.080,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037205-56.2018.8.26.0506 -Voto no
3
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Vale consignar que a r. sentença assentou, corretamente, que restou
incontroverso o fato de que a parte autora não contratou a operação financeira, do
que exsurge a responsabilidade da apelante pelo chamado fortuito interno no caso,
a contratação fraudulenta perpetrada por terceiro.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Com efeito, a ré sequer impugnou a alegação de que a autora jamais
celebrou o contrato que embasou a inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes (fls. 41/42), limitando-se a afirmar, em contestação (fl.
54), que ''certo é que inexiste culpa da contestante por qualquer dano
alegadamente sofrido pela requerente, pois os atos que geraram a referida
inscrição foram originados por terceiro''.
Todavia, como se sabe, os fortuitos internos não permitem a aplicação da
excludente de responsabilidade prevista pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) em seu artigo 12, §3o, inciso III, porque a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037205-56.2018.8.26.0506 -Voto no
4
de fraudes é possibilidade que decorre do risco da atividade desenvolvida
pela parte passiva, a qual não pode se exonerar de sua responsabilidade
civil em face de inocentes.
Nesse sentido, já exarou posição múltiplas vezes o Excelso Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJ-SP):
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral Fraude Concessão de
financiamento Relação jurídica inexistente Inscrição indevida do nome
do autor nos cadastros de maus pagadores Aplicação do CDC à espécie
Risco da atividade Responsabilidade objetiva da loja, que atua à
semelhança de instituição financeira ao conceder crédito, por fortuito
interno Inteligência da Súmula no 479, STJ. Dano moral presumido
Indenização devida Redução da verba indenizatória que não se cogita
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0022591-97.2011.8.26.0477; Ac.
8143342; Praia Grande; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Luiz Antonio de Godoy; Julg. 27/01/2015; DJESP 03/02/2015).
Dano moral Fraude Cartão de crédito Relação jurídica inexistente
Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de maus pagadores
Aplicação do CDC à espécie Risco da atividade Responsabilidade
objetiva da loja, que atua à semelhança de instituição financeira ao
conceder cartão de crédito, por fortuito interno Inteligência da Súmula no
479, STJ. Dano moral presumido Negativações anteriores que não se
reputam legítimas. Indenização devida Redução da verba indenizatória
que não se cogita Recurso desprovido. (TJSP; APL
0000048-57.2007.8.26.0666; Ac. 7719131; Mogi-Mirim; Primeira
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy; Julg.
29/07/2014; DJESP 05/08/2014).
Portanto, ausente a demonstração de celebração entre as partes do
contrato que fundamentou a negativação do nome da autora, prova que
incumbia à parte passiva (art. 6o, inciso VIII, CDC), é de rigor a
declaração da inexistência da dívida supostamente assumida em
26/09/2016 no valor de R$162,51 (fls. 40/41).
Entretanto, apesar da ilegalidade da inscrição supracitada, a própria
autora afirmou, na exordial (fl. 2), que ''há negativação lançada no bom
nome da Requerente pelo Banco Bradescard pelo suposto contrato de no.
4282672728125000 firmado na data de 12/09/2016, porém, referido
débito não é reconhecido pela Requerente e será provado em ação própria
esta situação''.
De fato, a sentença prolatada na ação de no 1037209-93.2018.8.26.05.06
(fls. 106/109) reconheceu a inexigibilidade do suposto débito da autora
em face daquela instituição financeira, devendo a Súmula no 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser afastada pela inexistência
de inscrição legítima preexistente.
Por fim, vale ressaltar, inclusive, que houve reconhecimento parcial do
pedido de indenização por danos morais pela ré (fls. 80/81), reforçando a
veracidade da narrativa trazida pelo autor nos autos e comprovada pelo
quadro probatório produzido. Assim, houve cobrança por dívida
inexigível, o que faz com que haja a presunção de danos morais "in re
ipsa", razão pela qual resta devida a indenização por danos morais, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037205-56.2018.8.26.0506 -Voto no
5
será fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,
em
R$10.000,00,
corrigidos
monetariamente
doravante e acrescidos de juros legais moratórios a partir da citação”.
O valor da indenização, contrariamente ao alegado nas razões
recursais, não se mostra desproporcional, sopesadas as circunstâncias do caso.
É cediço que tal arbitramento leva em consideração as funções
ressarcitória e punitiva da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima,
para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano
Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização
represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento
(Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio
Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
Vale salientar que: "A indenização do dano moral "deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e
do bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo
sua conduta antijurídica” (RSTJ137/486 e STJ-RT 775/211).
É certo que, por não existir um critério legal, objetivo e tarifado
para a aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto,
de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
O doutrinador Antônio Jeová Santos ensina: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037205-56.2018.8.26.0506 -Voto no
6
menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia
a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém
a liberdade do náufrago” (...) “Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao montante
determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes jurisprudenciais, sobre os
quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”. (Dano Moral Indenizável 2a Edição
pp. 165/167).
Em interessante discussão sobre os critérios para tal valoração,
restou assentado, em voto conduzido pela Min. Nancy Andrighi, do Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, é da essência do dano moral ser este compensado
financeiramente a partir de uma estimativa que guarde alguma relação
necessariamente imprecisa com o sofrimento causado, justamente por inexistir
fórmula matemática que seja capaz de traduzir as repercussões íntimas do evento em
um equivalente financeiro. Não se analisa e nem é objeto de prova no processo,
ainda que proposta a ação no dia seguinte ao ocorrido o tamanho do sofrimento
íntimo experimentado pelo indenizado; de há muito, ficou assentado que não só essa
análise é impossível como de todo estéril para o deslinde da questão. O dano moral
não é a dor; esta é a consequência irrecusável do dano naquele que o suporta e
como tal, é variável, imprecisa e inexpugnável aos olhares de terceiros” (REsp
663196/PR, Terceira Turma, DJ 21/03/2005 p. 379).
No caso, o montante arbitrado não destoa daquele fixado em casos
semelhantes julgados por esta C. Corte de Justiça:
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
MORAL
Compras
não
reconhecidas e indevida negativação dos dados do autor Possível
ocorrência de fraude Falha na prestação dos serviços da ré Risco da
atividade Dano moral Ocorrência (in re ipsa) Dever de indenizar
Quantum indenizatório Valor arbitrado em sentença, de R$9.540,00, que
atende às finalidades ressarcitória e pedagógica do instituto, sem causar
enriquecimento ilícito Jurisprudência que, ademais, tem arbitrado valores
semelhantes em casos parelhos Redução indevida Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001370-40.2018.8.26.0495;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037205-56.2018.8.26.0506 -Voto no
7
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Registro - 3a Vara; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Cartão
de crédito - Inserção de nome nos cadastros desabonadores Não
comprovação de relação jurídica que pudesse ensejar o débito objeto do
questionamento
Declaração de inexigibilidade do débito - Danos
morais configurados
Recurso da Ré não provido. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção de nome nos
cadastros desabonadores Não comprovação de relação jurídica que
pudesse ensejar o débito objeto do questionamento Danos morais
configurados Elevação do montante indenizatório para R$ 15.000,00
Recurso da Autora parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013334-51.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
c/c
CANCELAMENTO
DE
APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL Com Pedido de Tutela Antecipada - CARTÃO DE
CRÉDITO
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE AS PARTES INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS
CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO. Ante
a ausência de apresentação de contestação e recurso da Apelada, restou
incontroverso nos autos a falha na prestação dos serviços, uma vez que a
Apelada não demonstrou a relação jurídica existente entre que o débito
em aberto que efetivamente legitimasse o envio dos dados cadastrais do
Apelante para os órgãos de proteção ao crédito. O dano moral, no caso
em análise é presumido QUANTUM DEBEATUR MAJORAÇÃO.A
fixação do valor deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar
o abalo sofrido pelo Apelante, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente
para desestimular novas condutas análogas por parte da Apelada, além de
ser observada a capacidade econômico-financeira das partes. Destarte,
levando em consideração tais parâmetros, bem como as demais
circunstâncias fáticas, o valor fixado R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve
ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os
parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade (...)
(TJSP;
Apelação
Cível
1000381-21.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037205-56.2018.8.26.0506 -Voto no
8
Forte nessas premissas, não se vislumbra motivo determinante para
minorar o quantum indenizatório fixado.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator